Tribunal: CARF
Processo: 12326.007580/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.007580/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.055 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
MIGUEL ISKIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é possível de ser feita no curso do contencioso
fiscal. Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para
uma retificação de ofício do lançamento.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente e de
utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração
do ITR está condicionada à sua comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (fls. 101/108), que julgou procedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, acrescido de multa e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.007580/2010-52
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.055 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.007580/2010-52

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Pela notificação de lançamento no 07105/00009/2010 de fls. 16 (cópia extraída do
processo apenso de no 10073.720084/201081), o contribuinte em referência foi intimado
a recolher o crédito tributário de R$ 715.731,46, resultante do lançamento suplementar
do ITR/2006, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até
27/10/2010, tendo como objeto o imóvel rural denominado “Fazenda Sagarana” (NIRF
7.364.1561), com área total declarada de 3.234,6 ha, localizado no município de
Parati/RJ.
A descrição dos fatos e enquadramento legal, os demonstrativos de apuração do imposto
devido e de multa de ofício/juros de mora estão às fls. 17/19.
Na ação resultante dos trabalhos de revisão interna da DITR/2006, iniciada com a
intimação fiscal de fls. 12/14 do processo apensado, não atendida, o contribuinte foi
instado a comprovar as áreas informadas como ocupadas com benfeitorias e apresentar,
para comprovar o valor fundiário do imóvel, laudo de avaliação do imóvel, com
ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT, com fundamentação e grau de
precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados; alternativamente,
avaliações de Fazendas Públicas ou da Emater.
Na análise da DITR/2006, a autoridade fiscal glosou integralmente a área informada
como ocupada com benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural (2.000,0 ha), além
de desconsiderar o VTN declarado de R$ 782.773,87 (R$ 242,00/ha), arbitrando o
valor de R$ 5.498.820,00 (R$ 1.700,00/ha), com base no Sistema de Preços de Terras –
SIPT da RFB, com o conseqüente aumento da área aproveitável, do VTN tributável e da
alíquota de cálculo, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 327.580,88,
conforme demonstrado às fls. 18.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento em 13/11/2010 (fls. 54), o contribuinte, por meio de
representante legal, protocolou em 13/12/2010 a impugnação de fls. 01/12, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 13/49, alegando, em síntese:
- protesta pela tempestividade de sua defesa e discorda do referido procedimento fiscal,
pois esse imóvel, com área de 2.067,0 ha comprovada por georreferenciamento, cujos
direitos possessórios foram adquiridos por escritura em 2003 com 3.234,6 ha, é isento
de tributação por se localizar totalmente dentro do Parque Nacional da Bocaina
(PARNABO), sem necessidade de ADA, no teor do § 7o do art. 10 da Lei no
9.393/1996;
- nessa unidade de conservação ambiental criada em 1971, nos termos da lei no
9.985/2000, infere-se que o imóvel é de especial interesse ecológico e destinado
exclusivamente à preservação permanente de seus ecossistemas, com 97% da área
coberta de vegetação nativa (mata atlântica), tendo sido informada uma área com
benfeitorias de 2.000,0 ha, por equívoco, não havendo ali qualquer exploração
econômico/rural;
- depois de informado de que nenhuma benfeitoria poderia ser realizada no imóvel,
requereu junto ao IBAMA (atual ICMBio), gestor do referido Parque Nacional, a devida
indenização/desapropriação (processo no 02022001603/200861);
- transcreve em parte a legislação pertinente, jurisprudência do Conselho de
Contribuintes e acórdão do STJ, para referendar seus argumentos, sem contestar o VTN
arbitrado.
Ao final, o contribuinte requer seja declarada inexigível a cobrança do ITR/2006
suplementar e cancelada a respectiva notificação de lançamento, protestando, ainda por
vistoria na propriedade pelo ICMBio, se necessária, e juntada posterior de cópia
autenticada do referido levantamento georreferenciado.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.055 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.007580/2010-52

Registre-se que o citado crédito tributário (R$ 715.731,46), em discussão no presente
processo, foi transferido do processo originário n° 10073.720084/201081 (apensado).
Ressalva-se que as referências à numeração das folhas deste processo, feitas no relatório
e no voto, referem-se aos autos originalmente formalizados em papel, antes de sua
conversão em meio digital, no qual as referidas folhas estão reproduzidas sob a forma
de imagem.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls. 101):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
DA REVISÃO DE OFÍCIO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Por não ter sido comprovado nos autos que a área do imóvel está efetivamente
localizado dentro dos limites do Parque Nacional da Serra da Bocaína (PNSB), exige-se
que tal área seja reconhecida como de interesse ambiental pelo IBAMA ou ter o ADA
requerido em tempo hábil, além do ato específico emitido por órgão ambiental
competente.
DO VTN ARBITRADO MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se essa matéria não impugnada para o ITR/2006, por não ter sido
expressamente contestada nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário (fls. 123/140) alegando em apertada síntese para que seja reconhecida a área de
preservação ambiental.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Da Retificação de declaração
Em outros termos, o Recorrente pleiteou que esta autoridade julgadora
reconhecesse que a área real do imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pela
Recorrente em sua DITR. Não há nos autos cópias das DITR de anos anteriores ou posteriores a
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.055 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.007580/2010-52

comprovar que há erro de digitação e que tal erro não é objeto de contestação em outros
processos. Contudo, o erro alegado pelo recorrente não foi comprovado à saciedade de modo que
não pode ser reconhecido para ajustar a área total do imóvel efetivamente declarada pelo
Recorrente. Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. . Incabível a retificação de declaração no
curso do contencioso fiscal quando a alteração pretendida não decorre de mero erro de
preenchimento, mas aponta para uma retificação de ofício do lançamento.
(...) (acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com os quais
concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
No caso em questão, merece destaque o fato de que não há declaração quanto a
qualquer Área de Preservação Permanente ou Área de Reserva Legal, conforme se verifica do
quadro abaixo:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.055 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.007580/2010-52

Portanto, não há o que prover quanto a este ponto.
Da Área de Preservação Ambiental prevista em Lei estadual ou Área de
Reserva Legal
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.055 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.007580/2010-52

§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)
Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);
IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.055 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.007580/2010-52

Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 era obrigatória a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL. Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a
lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo
Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a
averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em
qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte,
ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.055 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.007580/2010-52

Deve-se ressaltar que a própria Procuradoria, que é, em última análise, quem, tem
a capacidade postulatória para recorrer ou não de uma decisão desfavorável, não apresentará
recurso ou contestação, em termos da celeridade e do princípio da verdade material é que aplica-
se o disposto na Portaria PGFN no 502/2016.
No entanto, o contribuinte deveria apresentar laudo técnico, de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT que descrevesse devidamente as
áreas pertencentes Área de Preservação Permanente, de forma a identificar a parcela do imóvel
que pode se beneficiar da isenção prevista no inciso II, do artigo 10 da Lei 9393/96.
Com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou uniforme e
reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art.
72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de
junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo: Súmula CARF no 122 A averbação da Área de
Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual
falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019). A área de reserva legal deve estar averbada na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador, o que não se verifica na hipótese.
Da análise dos autos, verifica-se a declaração expedida pelo ICM-BIO – Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (fl. 98), nos seguintes termos:
1. Em resposta à carta recebida neste PNSB no dia 06 de junho último encaminho a
Informação Técnica n° 53/2011.
2. Ressalto que este documento se restringe apenas a constatar possível
sobreposição de uma área, informada pelo usuário, à área do PNSB, não
implicando no reconhecimento:
a. Dos limites da propriedade ou posse;
b. De seus legítimos proprietário(s) ou posseiro(s);
c. De isenção de taxas, multas, protestos, passivos ambientais, pendências trabalhistas
ou outras pendências jurídicas ou administrativas que possam recair sobre a área
(grifamos)
O próprio órgão atesta que o documento não implica no reconhecimento de
isenção de “taxas” ou outras pendências jurídicas ou administrativas.
Portanto, não prosperam as alegações do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.055 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.007580/2010-52

Fl. 166
DF CARF MF
Original